Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE REDE HOTELEIRA. PARCELAS QUE TERIAM SIDO PAGAS POR SISTEMA DE PONTUAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Se a matéria foi deduzida na contestação, não há inovação a ser reconhecida quando de sua presença nas razões recursais. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
2. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6o, III, da Lei 8078/90). É obrigação do fornecedor informar, no momento da contratação, quais os serviços disponibilizados, com especificação clara dos seus limites e forma de utilização.
3. O contrato não previu a possibilidade de quitação de parcelas através do sistema de pontos, ou de que forma esse procedimento se daria e os custos para o consumidor. Esse fato, aliado a documento do sistema do próprio fornecedor, de que as parcelas indicadas foram pagas no prazo e em dinheiro, resguarda o direito do consumidor.
4. Cabe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
5. A postulação de um direito do qual o requerente entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.